Tribunal: TJSP
Processo: 2054272-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054272-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente DANIEL JOSÉ DO
NASCIMENTO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054272-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21.669 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2054272-12.2020.8.26.0000
Impetrante: CARLOS EDUARDO AFONSO RODRIGUES (DEFENSORIA
PÚBLICA)
Paciente: DANIEL JOSÉ DO NASCIMENTO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE SANTOS
Voto no 21.669
Habeas Corpus. Crime de receptação qualificada. Revogação da
prisão preventiva. Repetição de outra Ação Especial. Inexistência
de alteração fática. Soltura do Paciente pela pandemia
Coronavírus-19. Não cabimento. Impetração conhecida em parte e,
na parte conhecida, denegada a Ordem.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente, alegando-se, em síntese, que
foi preso em flagrante pela prática do crime de
estelionato qualificado, concedida sua liberdade
provisória durante a Audiência de Custódia, e a
Autoridade Coatora, ao mesmo tempo em que recebeu a
denúncia, revogou a liberdade provisória do Paciente
porque
ele
não
estaria
cumprindo
as
medidas
cautelares impostas. Alega também que: 1. o Paciente
está preso desde 21.01.2020, “retomou a condição de
pessoa
primária”,
circunstância
que,
somada
à
natureza da conduta por ele praticada, revela que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054272-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21.669 - MO
3
não há motivo para continuar preso cautelarmente; 2.
em caso de eventual condenação, poderá cumprir sua
pena em regime aberto, tornando desproporcional a
prisão
cautelar;
3.
em
face
da
Pandemia
do
Coronavírus-19, não pode ficar em claustro em risco
à sua saúde, nos termos da Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça. Pede a concessão da
Ordem, também em liminar, para que seja deferida a
revogação da prisão preventiva para que possa
responder solto ao processo (fls.01/06). Vieram
documentos (fls.07/363).
No Plantão Judiciário, aplicado pela suspensão do atendimento forense pelo
Coronavírus-19, foi concedida a medida liminar, com
imposições
de
restrições
(fls.365/368),
posteriormente revogada, dispensadas informações à
Autoridade Coatora a qual, contudo, foi cientificada
da Impetração, especialmente para expedição de
mandado de prisão para restauração da situação
anterior (fls.370/374).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
conhecimento
parcial
da
Impetração, e, na parte conhecida, pela denegação da
Ordem (fls.383/387).
É o relatório.
A Impetração deve ser conhecida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054272-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21.669 - MO
4
parte, e, na parte conhecida, a Ordem deve ser
denegada.
O não conhecimento diz respeito ao
pedido de soltura porque as hipóteses da prisão
preventiva não são incidentes.
Isso porque o pedido já foi objeto
de análise e decisão por esta mesma Relatoria no HC
n° 2026117-96.2020.8.26.0000, j. em 28.03.2020, com
destaque para a ausência de alteração fática entre o
indeferimento do pedido e esta data, não merecendo
qualquer reparo, tendo sido a Ordem denegada.
A parte conhecida diz respeito ao
pedido
de
soltura
fundada
na
pandemia
agora
existente (Covid-19), sem acolhimento, pois: 1. a
decisão monocrática, lançada na Tutela Provisória
Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n° 347-DF, foi - felizmente - revogada
pelo
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
em
18.03.2020; 2. o Conselho Nacional de Justiça não
tem mínima atribuição jurisdicional de impor comando
decisório
(v.g.,
a
Recomendação
n°
62/2020,
específica
para
o
problema
da
pandemia
do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande
maioria das vezes - que pretendem vincular a atuação
dos juízes, extrapolam seus limites de atuação, nem
mesmo sob rubrica de “recomendação”, eufemismo que
sugere temor reverencial inadequado que nunca pode
suplantar a lei e a livre convicção do juiz; 3. a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054272-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21.669 - MO
5
situação fática aqui tratada não foi demonstrada, de
maneira inequívoca (e como seria necessário de prova
nesta Ação Especial de cognição e procedimento
rápido), como dentro das situações de risco à vida
do Paciente e como são sugeridas por aquele Órgão
Administrativo da Justiça - não há documentos
comprobatórios de ser o Paciente enquadrado na
situação de risco; 4. também não há comprovação de
que, dentro do estabelecimento prisional, não terá o
Paciente atendimento e proteção adequados, sabido
que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso; 5.
ignoradas são as exatas condições de domicílio do
Paciente (existência de rede de abastecimento de
água e esgoto, número de cômodos e espaço de cada
um, total de moradores, suas idades, bem como suas
condições de saúde), o que impossibilita ainda mais
aferir se a medida implicará mesmo em redução dos
riscos
epidemiológicos,
ou
se,
ao
contrário,
contribuirá para seu aumento e para sobrecarregar a
já insuficiente rede de saúde pública.
Ante o exposto, conhece-se em parte
da Impetração, e, na parte conhecida, denega-se a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR